Tribunal: CARF
Processo: 11557.003171/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003171/2009-67
ACÓRDÃO
2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/12/1998
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO DE SEGURADOS. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
Cabe ao interessado o recolhimento das contribuições descontadas das
remunerações dos segurados empregados. Na NFLD, anexos e Relatório
Fiscal há clara identificação dos valores lançados, com as informações
indispensáveis para contestar o débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 375/387), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no 07.401/0646/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 3/335), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
(e-fls. 02/323), referente as contribuições descontadas de seus empregados, constantes de folhas
de pagamento, recibos de pagamento de salário, Rescisões e recibos de férias, relativo à matriz e a
diversas filiais, no período de 03/1997 a 12/1998, inclusive 13° salário/98. Autuada em
15/08/2000, cientificada à contribuinte por AR em 19/08/2000.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado, pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, ou, do acordo com o Relatório Fiscal fls. 250/252, teve como fato
gerador as contribuições descontadas de seus empregados, constantes de folhas
de pagamento, recibos de pagamento de salário, Rescisões e recibos de férias,
relativo à matriz e a diversas filiais, no período de 03/1997 a 12/1998, inclusive
13° salário/98.
2. O montante do débito é de R$ 355.399,10 (trezentos e cinquenta e cinco mil,
trezentos e noventa e nove reais e dez centavos), consolidado em 15/08/2000.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa, inconformada com o lançamento apresentou, tempestivamente,
impugnação às fls. 326/330, alegando em síntese:
3.1 A presente NFLD"(...) repete levantamentos e ou apurações realizadas no
mesmo período pela mesma fiscalização e que resultou na lavratura da NFLD n°
35.135.134-5".
3.2 A fiscalização não esclareceu quais os documentos examinados, que
originaram o levantamento.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
3
3.3 A defendente não descontou esse percentual de seus empregados. Jamais
houve desconto dos empregados o que por si só, descaracteriza a suposta
infração ao artigo 95 da Lei 8212, alínea "d".
3.4 Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registras de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. O
registro constante do Relatório Fiscal, `... falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias ..." impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa. Os fiscais
não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.5 Os fiscais não fizeram constar os guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas, bem como não informaram também se nos recolhimentos
parciais os valores recolhidos estão de conformidade com o salário de
contribuição das folhas de pagamento.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento, com a
improcedência e o consequente cancelamento da NFLD em epígrafe, e requer a
produção de prova pericial e a revisão da notificação.
5. É o relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO DE SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cabe ao interessado o recolhimento das contribuições descontadas das
remunerações dos segurados empregados.
Na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara identificação dos valores lançados,
com as informações indispensáveis para contestar o débito.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, a ora Recorrente protocolou
seu recurso (e-fls. 347/351), onde se verifica que a interessada simplesmente repisa todos os seus
argumentos da defesa.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 343); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls.
348/349); Memo 26/2001, da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de 11/01/2001,
referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
4
Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 350-351); Termo de Transito em Julgado, configurando
a deserção do recurso, por falta de depósito administrativo (e-fl. 353).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 29/06/2017 (e-fls. 527/528), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12,
INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
DA DECISÃO
6. Não procedem as alegações da impugnante, como será demonstrado a seguir:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
5
7. Primeiramente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei
8.212/91.
8. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social — RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No "Discriminativo Analítico do Débito — DAD", (fls. 04/148) consta, para cada
estabelecimento, por competência, c levantamento utilizado, o valor apurado, o
valor recolhido, a diferença encontrada por rubrica; o valor devido, o valor de
juros e multa, informando ainda o código da Fundamentação Legal, que será
demonstrada no Relatório de Fundamentos Legais.
b) No "Discriminativo Sintético do Débito — DSD". (fls.149/164) consta, por
estabelecimento, competência e levantamento, o valor consolidado. (valor
originário + juros + multa = total). No relatório "Fundamentos Legais do Débito"—
FLD (fIs. 239/241); estão discriminados os dispositivos legais que amparam o
débito em questão, inclusive sobre os acréscimos Legais e obrigação de
recolhimento.
d) No "Relatório Fiscal" às fls. 250/252, os Auditores Fiscais descrevem a origem
do débito, item III, informando de forma clara os documentos que serviram de
base para o levantamento do mesmo.
e) Foi anexado, ainda, fls. 165/238, "Relatório de Fatos Geradores" para o
levantamento utilizado, por estabelecimento, contendo a indicação dos valores
descontados dos segurados, e as deduções relativas a salário família e salário
maternidade, origem do lançamento desta notificação.
8 1 Assim; o direito à ampla defesa, assegurado pele Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame.
9. Tanto a presente notificação como a notificação de n° 35.135.134-5, lavradas
na Ação Fiscal; referem-se a débito de contribuições previdenciárias apuradas
através de Folhas de Pagamento, no período de 03/97 a 13° /98, (levantamento
FP).
Entretanto os lançamentos constantes na presente NFLD são referentes ás
contribuições descontadas dos segurados nesse período, enquanto que a NFLD N°
35.135.134-5, para esse levantamento FP, refere-se apenas à parte patronal, ou
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
6
seja, contribuição da empresa, as destinadas ao financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho-SAT (até 06/97) e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/97) e para terceiros,
não existindo duplicidade de lançamentos.
10. Esclarecemos que cabe á empresa efetuar o desconto das remunerações
pagas ou creditadas aos seus empregados e recolher, à Previdência Social,
conforme disposto na legislação abaixo citada:
- LEI 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do
trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente
alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não
cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte
tabela:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(redação dada peia Lei 8.620/93).
I — a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respetiva remuneração; b)
recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos a seu serviço, no dia 2 do
mês seguinte ao da competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia
útil subsequente se o vencimento cair em dia em que não haja expediente
bancário.
Art. 33 § 5°O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizados sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir
do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei.
11. A empresa alega que não descontou esse percentual de seus empregados; que
jamais houve desconto dos empregados, porém a fiscalização confirmou tais
descontos nos documentos elaborados e apresentados pela empresa, quais
sejam: Folhas de Pagamento, Recibos de Pagamento de Salário, Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho e Recibos de Férias, e anexa às fls. 273/318,
cópia de Folhas de Pagamento, comprovando os descontos efetuados pela
empresa, sobre as remunerações de seus empregados.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.266 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003171/2009-67
7
12. Conforme consta do Relatório "Discriminativo Analítico do Débito — DAD",
(fls. 04/148), no campo "DEDUZIDO", os valores apresentados como
recolhimentos foram descontados dos valores apurados, tendo sido considerados
no levantamento do débito.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 546
DF CARF MF
Original